Tribunal: STF
Processo: RE 1378723
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS DE MÉDICO: POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim sintetizado:



    “MILITAR. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3.765/60. 



    Não há amparo legal para a tríplice cumulação de pensão militar com duas aposentadorias no cargo de médico. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, tanto na redação anterior quanto na atual veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. Assim sendo, não existe direito líquido e certo. Remessa necessária (conhecida de ofício) e apelação providas.” (e-doc. 108).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e LV; 37, inc. IX e § 10; e 93, inc. IX, da Constituição da República, e do art. 97, inc. IV, da Constituição de 1967. De início, aponta a negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de exame dos vícios suscitados nos embargos de declaração. Afirma que a Lei nº 3.765, de 1960, deve ser interpretada de acordo com a Carta de 1967, que permitia a acumulação de dois cargos privativos de médicos. Ressalta que o atual Texto Constitucional admite a acumulação de pensão militar com aposentadoria de dois cargos acumuláveis, como na hipótese, desde que respeitado o teto remuneratório, e cita precedentes do Supremo Tribunal nesse sentido. Sustenta, ainda, ofensa ao princípio do direito adquirido, afirmando não ser possível aplicar retroativamente uma nova interpretação administrativa. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido formulado na inicial (e-doc. 179).



    3. A União, nas contrarrazões, alega a impossibilidade de reanálise de normas infraconstitucionais e a incidência dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, analiso o lançado nas contrarrazões. A petição do recurso extraordinário contém impugnação integral aos fundamentos do acórdão recorrido, o que afasta o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Por outro lado, não há, para a solução do caso ora em julgamento, necessidade de exame de norma infraconstitucional ou revisão do quadro fático dos autos, o que torna superado o impeditivo do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Em se tratando de questão constitucional, passo à apreciação do recurso da autora.



    5. Observa-se que o Colegiado a quo, ao julgar a apelação, concluiu pela improcedência do pedido, consignando que a Constituição da República não permite a acumulação de pensão militar com duas aposentadorias de médico. Transcrevo, a respeito do tema, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Não há amparo legal para autorizar-se a tríplice cumulação. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. 



    Na verdade, as Constituições sempre restringiram cumulações. A ideia sempre foi essa, e o contrário é a exceção, a ser interpretada estritamente. Assim sendo, faltam a liquidez e a certeza do direito pleiteado” (e-doc. 108, p. 3).



    6. Ocorre que, embora a Carta da República restrinja a acumulação de aposentadorias e pensões, há a exceção estabelecida no respectivo art. 37, § 10, que dispõe (grifamos):



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



    7. De acordo com o inc. XVI do mesmo art. 37, é permitida a acumulação de dois cargos privativos de médicos, in verbis:



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    [...]



    c) a de dois cargos privativos de médico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    8. Esta Suprema Corte, com fundamento nos dispositivos acima transcritos, consolidou orientação no sentido de que o Texto Constitucional permite a acumulação de pensão militar com vencimentos ou proventos de dois cargos acumuláveis, conforme os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 612.764-AgR/RJ, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2016, p. 17/10/2016; grifos acrescidos)



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.117.555-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos acrescidos)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. QUESTÃO AFASTADA NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2[...]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.264.122-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; grifos acrescidos)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.”



    (ARE nº 1.194.860-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos acrescidos)



 



    9. Desse modo, é imperioso concluir que a decisão exarada pelo Tribunal de origem contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    10. Ante o quadro, dou provimento ao recurso extraordinário para desconstituir o acórdão recorrido e restabelecer a sentença em que concedida a segurança (e-doc. 66). Não cabe condenação em honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator